Tribunal: TJMT
Processo: 1007356-06.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007356-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Residência Médica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALICE APARECIDA MORAIS SANTOS - CPF: 019.825.021-50 (RECORRENTE), LUCAS STROPPA LAMAS - CPF: 037.250.001-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Alice Aparecida Morais Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização correspondente a 30% da bolsa auxílio recebida durante o programa de residência médica, referente ao período em que a requerida, Município de Várzea Grande, não ofereceu moradia "in natura".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a necessidade de regulamentação infralegal para a concessão do auxílio-moradia;

(ii) analisar a exigência ou não de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito;

(iii) definir a possibilidade de conversão do benefício em pecúnia, bem como eventual limitação temporal da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há necessidade de regulamentação específica para a efetivação do direito, conforme entendimento consolidado no Tema 325 da TNU e no Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a eficácia imediata do art. 4o, §5o, III da Lei n. 6.932/81.

A desnecessidade de prévio requerimento administrativo também é pacificada pela jurisprudência do STF (RE 631240/MG), aplicável quando a resistência administrativa é notória, como no presente caso.

A ausência de fornecimento da moradia pela instituição, sem a correspondente oferta in natura, gera o direito à indenização em pecúnia, no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa auxílio, como forma de assegurar o resultado prático equivalente.

Não obstante, considerando que a residência da autora coincide com o município onde cursou a residência médica, deve-se observar que, mesmo nesse contexto, a jurisprudência entende ser irrelevante a comprovação de gasto efetivo com moradia.

A condenação deverá limitar-se ao período efetivamente cursado no programa de residência médica sob responsabilidade da requerida, devendo ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição pública de saúde responsável por programas de residência médica tem obrigação legal de oferecer moradia ao médico residente (art. 4o, §5o, III, da Lei no 6.932/81).
Na ausência de fornecimento de moradia "in natura", e independentemente de regulamentação infralegal ou prévio requerimento administrativo, é devida a conversão em indenização pecuniária equivalente a
30% do valor bruto da bolsa mensal
, limitada ao período de efetiva participação no programa.

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei no 6.932/81, art. 4o, §5o, III;

·

Tema 325 da TNU;

·

Código Civil, art. 206, §5o, II;

·

CPC, art. 373, I;

·

Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 631240/MG, Tema 350;

·

STJ, AgInt no REsp 2.104.455/RN;

·

TNU, Tema 325;

·

TJMT, N.U 1007664-44.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Alice Aparecida Morais Santos
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do
Município de Várzea Grande
, que visava a condenação deste ao pagamento de auxílio-moradia previsto na legislação aplicável aos programas de residência médica.

Em suas razões, a recorrente sustentou:

·

que a ausência de regulamentação não obsta o direito à moradia;

·

que o fornecimento da moradia é obrigação prevista em lei federal;

·

e que não se exige prévio requerimento administrativo ante a resistência da Administração.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso por ser tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, assiste razão à recorrente.

Com efeito, a ausência de regulamentação interna não afasta a obrigação de fornecimento de moradia prevista expressamente no art. 4o, §5o, III da Lei no 6.932/81.

A ausência de moradia "in natura" enseja a conversão do benefício em indenização pecuniária, no percentual de 30% do valor bruto da bolsa.

A jurisprudência dominante, inclusive da Turma Nacional de Uniformização (Tema 325), já pacificou que o fornecimento de moradia é direito do médico residente, independentemente de requerimento administrativo ou regulamentação.

Assim, o Município de Várzea Grande deve ser condenado ao pagamento de indenização correspondente, limitado ao período efetivamente cursado no programa de residência médica pela autora.

Diante do exposto, voto para
dar provimento ao recurso
, reformando a sentença para julgar
procedente
o pedido inicial, condenando o Município de Várzea Grande/MT ao pagamento da indenização correspondente a
30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa
durante o período de residência médica, observando-se a efetiva frequência, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025